Tribunal: TJDFT
Processo: 0741430-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741430-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 78052911, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o prazo para resposta do agravado. Brasília, 3 de novembro de 2025 15:56:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador